Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733722-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAIS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a ordem de arrombamento e o uso de força policial por serem medidas excepcionais e constar informação nos autos de que a exequente, ora agravante, já foi imitida na posse do bem (proc. no 0707112-84.2022.8.07.0018, ID no 136443782). 2. O agravante foi intimado para se manifestar quanto ao retorno dos mandados de intimação sem cumprimento e sobre a perda do interesse recursal, nos termos do despacho de ID no 40090075. 3. Resposta no ID no 41323023. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O recurso se insurge contra a decisão que indeferiu o uso de força policial no cumprimento do mandado de imissão na posse, porém, a diligência já foi cumprida, conforme destacado na decisão de ID no 139071412, ensejando a perda do interesse recursal e do próprio objeto do Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO